Tribunal: STF
Processo: ARE 1389524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS – GISAE. SERVIDOR EXTRANUMERÁRIO, ORIGINALMENTE VINCULADO A CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL, QUE PASSOU A COMPOR OQUADRO ESPECIAL DA SARH, POR FORÇA D A LEI ESTADUAL Nº 10.959/1997. O SERVIDOR, QUANDO DE SUA INATIVAÇÃO, EM 27/10/1997, NÃO ESTAVA LOTADO EM QUALQUER DAS SECRETARIAS ARROLADAS NO ART. 2º, DA LEI Nº 14.512/14, VISTO QUE DESEMPENHAVA SUAS ATIVIDADES JUNTO À CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - AGÊNCIA DE FOMENTO, POR FORÇA DE CEDÊNCIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA ATÉ A DATA DA JUBILAÇÃO, NÃO FAZENDO, ASSIM, JUS AO RECEBIMENTO DA GISAE, POIS, AINDA QUE ESTIVESSE EM ATIVIDADE, NÃO ATENDERIA AO REQUISITO ESPECÍFICO, ATINENTE AO LOCAL DE EFETIVO EXERCÍCIO (LOTAÇÃO), PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da EC n. 41/2003 e 3º da EC n. 47/2005 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso dos autos, o apelante, na qualidade de servidor inativo do Quadro Especial da SARH, comprovou que sua aposentação ocorreu em 27/10/1997, dentro das situações jurídicas que abrangem o direito à paridade. Assim, para que lhe seja reconhecido o direito à implementação da GISAE em seus proventos de aposentadoria, necessária se faz a demonstração de que pertence ao quadro de servidores referido no art 2º, da Lei nº 14.412/2014, com lotação em uma das secretarias elencadas no referido artigo, e que não perceba nenhuma das gratificações arroladas no artigo 3º, da mesma Lei.



    Na hipótese em tela, conforme se infere dos assentamentos constantes no resumo funcional juntado (Evento 11, FICHIND2 da origem), o autor era servidor da Caixa Econômica Estadual, tendo obtido sua aposentadoria em 27/10/1997, no cargo de Operador Administrativo (Tipo de Vínculo: Extranumerário), tendo, embora lotado no Quadro Especial da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, por força da adequação estabelecida pela Lei nº 10.959/1997, estado vinculado à Caixa Econômica Estadual quando de sua inativação, a qual não se encontra arrolada no art. 2º, Lei Estadual nº 14.512/2014 ,que criou a GISAE.



    Portanto, quando em atividade, o autor não se encontrava em efetivo exercício em qualquer das secretarias arroladas no art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 14.512/2014, não fazendo, assim, jus ao recebimento da GISAE, pois para sua percepção deve ser preenchido requisito de lotação específica, não bastando apenas a demonstração de que integra o Quadro Especial da SARH, caso da apelante, a caracterizar o não preenchimento dos os requisitos exigidos pela norma de regência para concessão da gratificação almejada."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente